Tribunal: TJES
Processo: 5002413-74.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002413-74.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA BOA ALMEIDA PEREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
–
EMBARGOS À MONITÓRIA – PEDIDO CONTRAPOSTO –
REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
IMPOSSIBILIDADE –
ART.
702, §6º, CPC –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de inépcia da inicial: O Termo de Adesão assinado pela recorrente, acompanhado de descritivo memorial de débito, é suficiente para os fins de representar a exigência de prova documental de dívida, consoante preconizado no artigo 700 do Código de Processo Civil.

2.
In casu
,
os embargos monitórios visam exclusivamente a revisão do contrato objeto da ação monitória, sob a alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

3
.
Com efeito, o § 1º do artigo 702 do Código de Processo Civil prevê que os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Já o § 6º daquele dispositivo autoriza o embargante a apresentar reconvenção
.

4.
Sendo assim, pretendendo a embargante/apelante a revisão do contrato objeto da ação monitória e a condenação da embargada/apelada ao pagamento de quantia cobrada indevidamente, deveria ter apresentado, por ocasião da interposição dos embargos à monitória, a competente reconvenção, nos termos do art. 343 e art. 702, § 6, ambos do CPC.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A recorrente arguiu, preliminarmente a inépcia da petição inicial, ante a não apresentação do contrato de financiamento, parte integrante e complementar do Termo de Adesão que fundamenta a ação monitória, contrariando a disposição do art. 700, §1º, do CPC.

O art. 700, §1º, do CPC dispõe que:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base e prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o

pagamento de quantia em dinheiro;

II -
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III -
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso, observo que o Termo de Adesão apresentado nos autos, que encontra-se assinado pela recorrente e acompanhado de descritivo memorial de débito, é suficiente para os fins de representar a exigência de prova documental da dívida, afigurando-se cumprido o requisito preconizado no artigo 700 do Código de Processo Civil.

Sobredito entendimento está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2) Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida. 3) No caso dos autos, o ”Termo de Adesão” encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada, pela qual teria a apelante fornecido crédito à requerida (R$ 5.923,98), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 329,11 (trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), além das taxas de juros pactuadas, encargos acessórios cobrados, tributos incidentes, seguro etc., com a assinatura da contratante. 4) Atendeu-se ainda o disposto no artigo 700, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual incumbe ao autor explicitar, na petição inicial da ação monitória, “a importância devida, instruído-a com memória de cálculo”, mediante a juntada do documento em id nº 4829014. 5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5014008-88.2021.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 04/07/20203).

Isto posto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como Voto.

MÉRITO

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou Ação Monitória em face de
LUZIA BÔA ALMEIDA PEREIRA
objetivando o recebimento da importância de R$ 10.531,09 (dez mil, quinhentos e trinta e um reais e nove centavos), relativo ao inadimplemento das parcelas do Termo de Adesão, sob nº 36.054992-2 firmado entre as partes.

Em sede de embargos monitórios (id 14780169), a embargante, ora apelante, alegou
a
)
que a relação jurídica narrada pela parte autora/embargada na exordial, configura relação de consumo e, portanto, deve ser interpretada consoante ao CDC, notadamente por meio de direito à revisão contratual;

b
)
que os juros remuneratórios previstos no contrato objeto dos autos seriam abusivos, eis que não estão de acordo com a média de mercado à época da contratação;
c
)
que, por tal argumentação, faz jus à descaracterização da mora e de seus efeitos, devendo o débito ser reformulado pelos índices do TJES;
d
)
que entende como correto o pagamento da quantia de R$ 3.688,38, sendo tal valor livre dos juros remuneratórios;
e
)
que, nos termos do art. 940 do Código Civil, mostra-se pertinente a condenação da parte autora/embargada ao ressarcimento da quantia excedente exigida, bem como dos juros anteriores à citação.

Após a regular instrução processual, o magistrado de piso proferiu então a seguinte sentença recorrida (id. 7652184), por meio da qual rejeitou os embargos monitórios, pelos fundamentos que entendo oportuno transcrever:

II.2 – DOS EMBARGOS MONITÓRIOS

Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processo em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito desafia o julgamento antecipado do mérito.

Com efeito, anoto que o caso dos autos amolda-se à hipótese legal do julgamento antecipado da lide, tendo amparo na disposição do artigo 335, inciso I do CPC, o qual determina que o "juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas;", colhendo-se escólios no artigo 370 do CPC, quando determina ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Por ilação do art. 702 do CPC, à parte ré/embargante, em embargos, é que cabe a provocação do contraditório e da cognição plena, bem como não é a parte autora/embargada quem deve demonstrar a causa debendi do crédito, ao contrário, à parte ré/embargante é que incumbe a prova de que o crédito é abusivo.

No caso em tela,
não obstante a parte ré/embargante tenha declarado o valor que entendia como correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida ao ID 14780172, percebo que o cerne dos presentes embargos têm como pretensão pedido de revisão contratual, eis que fundamentado na abusividade dos juros remuneratórios do contrato objeto dos autos.

Nesse sentido,
destaco que os embargos à ação monitória se prestam à apresentação de matéria de defesa, não cabendo pedido condenatório senão pela via adequada, notadamente, pela propositura de pleito reconvencional, o que não ocorreu no caso dos presentes autos
.

Dessa forma, a
REJEIÇÃO
dos embargos é medida que se impõe.

II.3 – DA AÇÃO MONITÓRIA

A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, dentre outras hipóteses.

No presente caso, percebo que o cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a eventual direito da parte autora/embargada em receber valores da ré/embargante, oriundos de contrato firmado entre as partes.

Nessa senda, destaco que a via eleita é adequada, pois o documento apresentado – termo de adesão - enquadra-se na dicção do art. 700 do Código de Processo Civil, não gozando de força executiva.

Ademais, a parte autora/embargada colacionou aos autos, aos ID’s 7638457 e 7638455, o termo de adesão a e a atualização monetária da dívida, respectivamente, comprovando, assim, cabalmente a relação jurídica existente entre as partes, bem como a legalidade dos valores cobrados.

Isto posto, resta irrefutável a existência da dívida objeto desta ação, face à robusta prova documental apresentada pela parte autora/embargada.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS
.

Lado outro,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO, O TÍTULO EXECUTIVO EM JUDICIAL, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, nos termos do § 2o, do art. 701, do CPC, com a obrigação de LUIZA BOA ALMEIDA PEREIRA pagar a quantia de R$ 10.531,09 (dez mil quinhentos e trinta e um reais e nove centavos), valor este monetariamente corrigido conforme os índices do termo de adesão apresentado ao ID 7638457.

Condeno a parte ré/embargante em custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do autor/embargado, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspendendo a exigibilidade destes, vez que amparada pela justiça gratuita.

Vindo aos autos recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, §1º do CPC). Lado outro, apresentada apelação adesiva, intime-se a parte ex adversa para apresentar contrarrazões no prazo legal. Na ausência de apelação adesiva, apresentadas contrarrazões à apelação ou decorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao Egrégio TJES com nossas homenagens, nos termos do §3o, do art. 1.010, do CPC.

Irresignada,
LUZIA BÔA ALMEIDA PEREIRA
interpôs esta apelação sustentando, em suma,
I)
direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas com aplicação do código de defesa do consumidor;
II
)
nulidade das cláusulas que estipularam os juros remuneratórios em razão da abusividade;
II
I)
da inexistência de mora em razão da irregularidade na taxa de juros aplica ao contrato;
I
V
)
declaração do valor correto na eventualidade de constituição do título em atenção aos tópicos anteriores;
V)
da aplicação da pena do artigo 940 do código civil.

Pois bem. Em que pese a tese sustentada, entendo que não merece prosperar.

Consoante se extrai da sentença recorrida, os embargos monitórios foram rejeitados, porquanto visam exclusivamente a revisão do contrato objeto da ação monitória, sob a alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

Segundo fundamento deduzido pela magistrada singular,
“
os embargos à ação monitória se prestam à apresentação de matéria de defesa, não cabendo pedido condenatório senão pela via adequada
, notadamente, pela propositura de pleito reconvencional, o que não ocorreu no caso dos presentes autos
.”

Com efeito, o § 1º do artigo 702 do Código de Processo Civil prevê que os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

Já o § 6º daquele dispositivo autoriza o embargante a apresentar reconvenção
.

Sendo assim, pretendendo a embargante/apelante a revisão do contrato objeto da ação monitória e a condenação da embargada/apelada ao pagamento de quantia cobrada indevidamente, deveria ter apresentado, por ocasião da interposição dos embargos à monitória, a competente reconvenção, nos termos do art. 343 e art. 702, § 6, ambos do CPC.

Esta orientação encontra-se pacificada pelo STJ, consoante se extrai do enunciado da Súmula 292 desse Tribunal, segundo o qual
“
A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário”
.

Inclusive é o entendimento jurisprudencial, conforme se vê nos julgados ementados:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS MONITÓRIOS CONDENAÇÃO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PEDIDO DE ISENÇÃO IMPOSSIBILIDADE APLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 98 DO CPC - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem decidido que A parte beneficiária da gratuidade judiciária, quando vencida, não se isenta das custas e honorários advocatícios, apenas, tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. (AgInt na AR 6.085/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017). 2. Em regra, o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista em relação aos contratos celebrados para a obtenção de financiamento com o propósito de ampliar o capital de giro e fomentar a atividade empresarial, excluindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por entender ausente a figura do consumidor. 3. Entretanto, a orientação jurisprudencial tem atenuado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídico-obrigacional entre comerciantes ou profissionais quando estiver caracterizada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 780.872 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 08/10/2015). 4. Vislumbrando que os documentos apresentados são suficientes para instruir a demanda proposta, não há que se falar em inépcia da exordial. 5.
Pretendendo o réu na ação monitória aviada em seu desfavor a condenação do autor ao pagamento de quantia eventualmente cobrada indevidamente, além de revisão das cláusulas contratuais, deve, por ocasião da interposição dos embargos à monitória, manejar a competente reconvenção
, nos termos do artigo 315, e seguintes, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 002160032856, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - PEDIDO CONTRAPOSTO - IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da súmula 292 do STJ a reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário. Os embargos monitórios não admitem pedido contraposto, pois o procedimento especial da ação monitória, com a oposição dos embargos, assume o rito ordinário, de forma que o pleito reverso deveria ser deduzido em sede de reconvenção.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.125648-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 14/07/2022).

MONITÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS ALEGADAMENTE ABUSIVAS. PEDIDO RECONVENCIONAL. NECESSIDADE.
O réu de ação monitória que pretenda, em caráter principal, revisar o contrato que a aparelha, necessita propor reconvenção, uma vez que aquela demanda não tem natureza dúplice nem comporta pedido contraposto
. (TJDFT. Acórdão n.1094977, 20150110374195APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: 518/525)

Nesse contexto, entendo que não merece reparos a sentença recorrida, que rejeitou os embargos monitórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Suspensa, todavia, sua exigibilidade, conforme art.98, §3º, do CPC, ante a Gratuidade de Justiça concedida a apelante.

É como voto.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.